Tribunal: TJSP
Processo: 1001926-82.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Contrato de empréstimo consignado – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos - Contrato realizado mediante fraude, conforme apurado em perícia grafotécnica. Ilícito reconhecido em primeiro grau e não discutido nesta esfera recursal. Irresignação, do réu, parcialmente procedente. 1. Dano moral que não se tem por caracterizado, sob a

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Contrato de empréstimo consignado – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos - Contrato realizado mediante fraude, conforme apurado em perícia grafotécnica. Ilícito reconhecido em primeiro grau e não discutido nesta esfera recursal. Irresignação, do réu, parcialmente procedente. 1. Dano moral que não se tem por caracterizado, sob a consideração de que o valor creditado na conta do autor em função do mútuo supera o da somatória das importâncias mensais dele debitadas, de valores diminutos. 2. Sentença parcialmente reformada, para cancelar a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral. Responsabilidades pelas verbas da sucumbência repartidas em proporção.

Deram parcial provimento à apelação.